Tribunal: TJDFT
Processo: 0023848-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023848-85.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA ELMIRA SAMPAIO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por MARIA ELMIRA SAMPAIO, respectivamente fundamentados no artigo 1.021 do CPC c/c artigos 265, 266 e 267, todos do RITJDF, bem como no artigo 1.042 do Codex, ambos contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado (ID 36620303). No primeiro recurso interposto, qual seja, o agravo interno de ID 37030966, repisa os argumentos lançados no apelo especial. Com relação ao segundo agravo de ID 37030969, sustenta que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Os recursos não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o agravo interno de ID 37030966. Destaque-se, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). 3. Malgrado tal posicionamento, a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso. 4. Na espécie, depreende-se dos autos que, do decisum de admissibilidade provisório, do qual a defesa foi intimada em 28/3/2018, foram erroneamente opostos embargos de declaração, ulteriormente rejeitados pela Corte local. 5. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 4/3/2022, haja vista que, para esta Corte Superior, conforme acima demonstrado, a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável - sem a interrupção do prazo recursal, portanto -, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023.). No tocante ao agravo de ID 37030969, a insurgência também não merece trânsito porquanto o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei, a teor do enunciado 281 da Súmula do STF. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 37030966 contra o mesmo ato combatido por esta súplica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito é pacífico o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, entendendo ofendidos os princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, declarou preclusa a interposição do Agravo em Recurso Especial pela anterior interposição de Embargos de Declaração, considerados manifestamente incabíveis. 2. O decisum presidencial entendeu intempestivo o Agravo interposto em 24 de setembro de 2020. Acolhidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno e complementadas as razões recursais, sobreveio acórdão reconhecendo a tempestividade do primeiro Agravo, entendendo, porém, preclusa a matéria em homenagem aos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade. 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e de que a oposição de Embargos de Declaração dessa decisão é erro grosseiro, "o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp 1.526.234/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.12.2019). 4. "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 191.042/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/6/2014) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 541.143/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 480.648/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/6/2014. 5. É intempestivo o segundo Agravo interposto contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração pois o recurso declarado incabível não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 6. Não há omissão. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram (AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.6.2022). 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.). Impende registrar, quanto ao agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC, este só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 37030967 e ID 37030969. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018